Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700456-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS FIDELES GOMES DA SILVA AGRAVADO: DETRAN DF DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 225665610 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a suspensão “[...] efeitos da autuação de n. SA02628808 dirigida ao Agravante, assim afastando provisoriamente a suspensão de sua CNH, tornando-a ativa e reabilitando-o à dirigir até a julgamento do feito”. Alega o Agravante, em síntese, em 03/01/2021 foi abordado por agentes de trânsito e autuado por se recusar a realizar o teste do etilômetro, com base no art. 165-A do CTB; afirma que questionou sobre a possibilidade de realizar outro meio de teste, pelo receio de contaminação pelo coronavírus, já que residia com familiares do grupo de risco; alega que não ingeriu bebida alcoólica no dia e que o agente não poderia ter sentido odor etílico nas circunstâncias, pois estavam distantes e usando máscaras; sustenta que a decisão administrativa manteve a penalidade, que está lhe causando prejuízo por impedir sua nomeação no Curso de Formação de Praças da PMDF; requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil; custas recursais recolhidas (ID 69796357). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus bonis iuris; conforme se extrai da própria narrativa do Agravante, o seu único argumento quanto à probabilidade do direito é de que tinha receio de fazer o teste de etilômetro por medo de contaminação de seus familiares; não há qualquer prova, ainda que indiciária, que seja apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo (filmagens do local em que o agravante esteve durante o dia da abordagem, vídeo de câmera de segurança ou documentos no processo administrativo); apenas a declaração por escrito de uma pessoa que supostamente estava no carro junto com o agravante (ID 224759324) e que sequer foi arrolada como testemunha nos autos originários não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência requerida, na forma do art. 300 do CPC. Em que pese a existência do perigo da demora, diante da possível convocação do agravante para o curso de formação, tal fato não afasta a necessidade de comprovação, ainda que mínima, da probabilidade do direito, pois os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida são cumulativos, conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência pátrias. Portanto, ao menos em cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora